Tribunal: TJDFT
Processo: 0720414-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Golpe do falso atendente. Ausência de cautela da consumidora conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira. Culpa concorrente. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela consumidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustenta a parte autora que houve vício na prestação de serviços bancários ante a falha no sistema de segurança do banco. Afirma que foi vítima de fraude, orientada por pessoa que se dizia preposta do banco-réu, o que lhe gerou prejuízo de R$4.754,58 oriundos da transferência do seu benefício previdenciário e de um empréstimo feito pelos estelionatários. Assevera que não concorreu para o fato e que a situação gerou danos materiais, pelos quais deve responder a instituição financeira. Pede a reforma da sentença para que a instituição financeira seja considerada integralmente responsável pela fraude.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão é a de definir se existe responsabilidade civil da instituição financeira e em qual proporção.
III. Razões de decidir
3. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que presta serviços bancários ao autor, que, em tese, negligenciou acesso aos fraudadores dos dados pessoais do consumidor. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, constitui matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
5. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a contratação do empréstimo de R$3.668,63 (ID 73113432) e as transferências de valores da conta da recorrente do BRB para a do Agibank (ID 73113370 e 73113371), mediante fraude.
6. A parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. O golpe permitiu o acesso da conta da consumidora/recorrente pelos fraudadores. Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, notadamente em razão de a autora reconhecer ter sido vítima de um “golpe”, este apenas se concretizou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
7. É ônus da instituição ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem as transações eletrônicas.
8. A transação bancária se consumou pelos baixos de níveis de controle das operações realizadas à distância, via eletrônica, pelo banco, formalizado por uma contratação digital que não ofereceu segurança adequada a esse fornecimento de serviço ou produto.
9. O banco ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a autora contribuiu para a fraude ao manter contato e seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse, além de o falsário possuir os dados pessoais e bancários da recorrente.
11. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
12. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da autora e do requerido foram determinantes para a fraude de modo a configurar culpa conjugada tanto da consumidora, quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. Com essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrente, deduzindo-se o valor estornado.
13. Isso porque a declaração de nulidade do empréstimo retorna as partes ao estado anterior e afasta por via oblíqua a responsabilidade exclusiva do consumidor, agravando a situação do banco que concorreu apenas em parte para o dano.
14. Correta a sentença que considerou a culpa concorrente das partes e procedeu à compensação com o valor residual do empréstimo que permaneceu na conta bancária da recorrente.
IV. Dispositivo
15. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
16. Condeno a autora/recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.